Tribunal: TJES
Processo: 5004289-82.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004289-82.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAMARA FONTAO PEIXOTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente, ante seus rendimentos comprovados nos autos.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, na qual
narra a autora, na qualidade de professora municipal, que o ente público não está cumprindo o piso salarial da categoria.

Sobreveio sentença em que o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento da diferença salarial a ser apurada entre o vencimento inicial recebido e aquele estabelecido no piso salarial nos anos de 2022 até 2024, previsto na Lei 11.738/2008
.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado. A Requerente, sustentando que a sentença teria equiparado vencimento à remuneração e deixado de delimitar adequadamente o marco temporal para apuração das diferenças.

Já a o município Requerido arguiu que a sentença desconsiderou as complementações concedidas em alguns meses a fim de alcançar o piso.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação acerca do cumprimento, pelo ente municipal, do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, notadamente quanto ao pagamento do vencimento básico mínimo assegurado aos profissionais da educação básica.

Nos termos do art. 2º, §1º, da referida lei, o piso salarial profissional nacional corresponde ao
valor abaixo do qual não poderá ser fixado o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica
.

A constitucionalidade da norma foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167, ocasião em que se assentou que o piso nacional se refere ao vencimento básico inicial da carreira.

No caso dos autos, conforme bem analisado pelo juízo de origem, as fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que, em diversos períodos compreendidos entre os anos de 2022 e 2024, o vencimento básico percebido pela parte autora foi
inferior ao piso nacional proporcional à carga horária exercida
, circunstância que evidencia o descumprimento da norma federal.

As compensações pontuais realizadas pelo município a fim de suprir o não cumprimento do piso em outros meses não são capazes de ressarcir a professora pelos valores não pagos,
cabendo, contudo, a compensação em sede de cumprimento de sentença.

No mesmo sentido, no tocante à alegação de que a sentença teria equiparado o vencimento inicial à remuneração global do servidor, há de se ter muita cautela, porquanto as fichas de vencimento são claras ao informar que o professor recebe por meio de subsídio, o que se extrai da lei municipal 7.756/19.

O regime do subsídio possui lógica distinta da remuneração estruturada por vencimento básico acrescido de vantagens. Enquanto nesse modelo o valor final resulta da soma de diversas parcelas,
no regime de subsídio a remuneração é paga em parcela única
, inexistindo rubricas autônomas que possam compor ou complementar o valor recebido.

Nesse contexto, observa-se que a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao examinar o piso nacional do magistério refere-se expressamente ao
“vencimento inicial da carreira”
, não tratando especificamente da hipótese em que o ente federativo adota regime remuneratório por subsídio.

Cuida-se, portanto, de distinção conceitual relevante. O precedente vinculante parte da premissa de que o servidor está inserido em regime remuneratório estruturado por vencimento básico acrescido de vantagens, situação que não se confunde com o modelo constitucional de subsídio.

Não se ignora que a Constituição Federal estabelece a possibilidade de instituição de
regime jurídico próprio para os servidores públicos
, cabendo aos entes federativos disciplinar a forma de remuneração de seus agentes, desde que observados os limites constitucionais.

Assim, se o Município optou por remunerar determinada carreira mediante subsídio fixado em parcela única, é consequência lógica desse regime a inexistência de vantagens destinadas a compor a remuneração do servidor.

Além disso, registro não haver direito adquirido à regime jurídico por servidor público, sendo possível a alteração, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos.

Desse modo, tendo a professora ingressado no serviço público em 2018 e a lei do subsídio sido publicada em 2019, é possível que a servidora de fato tenha feito parte do antigo regime. Contudo, não há indícios de que no antigo regime e no curto período de 1 ano, tenha sido incorporada alguma rubrica ao seu vencimento inicial.

Desta feita, não há que se falar em remuneração global, tampouco vantagens implícitas no subsídio, já que em tal regime o servidor recebe em parcela única, não havendo eventuais gratificações previstas em regime anterior.

No tocante à alegação de necessidade de reflexo ao longo da carreira, registro que o Superior Tribunal de Justiça vai em sentido contrário, porquanto em sede de repercussão geral firmou entendimento no sentido de que "a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira
e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. [...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da recorrida que sua remuneração é por meio de subsídio e que em diversos meses esse subsídio foi inferior ao valor estabelecido como piso nacional do magistério, o município deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência ao princípio da legalidade, conforme precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
APELAÇÃO.
PROFESSORA (PEB I) DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
.
CONTRATO TEMPORÁRIO
. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/08. Magistério. Pr
etensão de observância do piso salarial determinado pela Lei Federal nº 11.738/2008, de forma proporcional à carga horária semanal. Admissibilidade. Artigo 2º, §§ 1º, 3º e 4º, da Lei Federal nº 11.738/08. Constitucionalidade da norma reconhecida pelo C. STF na Adin nº 4.167. Direito à justa remuneração. Diferenças devidas. Pretensão ao recebimento do benefício da sexta-parte de forma proporcional.
I (...). Honorários advocatícios. Sucumbência mínima do Município réu. Verbas sucumbenciais carreadas exclusivamente à autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), ressalvada sua gratuidade judiciária. Parcial procedência da ação mantida. REEXAME NECESSÁRIO E APELO DA AUTORA DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0002920-47.2017.8.26.0358; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021).

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. 1. O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação, elevada à condição de direito social (art. 6º), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da educação escolar pública e a fixação do piso salarial (art. 206, inc. VIII). 2. A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, referido pela alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT. 3.
A questão da implantação do piso salarial foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, proposta por Governadores de alguns Estados Brasileiros. No julgamento da ação, o STF, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados, em especial de que o piso é o vencimento, assim entendido como o valor básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo. Além disso, o voto deixou claro que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1º, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (artigos 1º, caput, 25, caput e § 1º, e 60, § 4º, I).
4. Inexistência, igualmente, de afronta a leis orçamentárias e preceitos da Lei Complementar nº 101/2000. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos – REsp 1.426.210/RS – tema 911, fixou a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. 7. Na situação, é possível observar pelos elementos dos autos, em especial a ficha financeira juntada pela parte autora, que o ente público municipal pagou a título de vencimento básico um valor superior ao piso salarial nacional para o cargo de professor de 20 horas. 8. Esta Corte já examinou casos idênticos do Município de Miraguaí, decidindo pela improcedência das demandas. APELO PROVIDO (ART. 932, INCISO IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.(Apelação Cível, Nº 70085160125, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 30-06-2021)

“SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI NACIONAL. EXAME PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAILIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A APELADA PERCEBIA VENCIMENTOS SUPERIORES AO PISO NACIONAL, CONSIDERADO O VENCIMENTO BÁSICO. CONSIDERAÇÃO SOBRE O TEMA Nº 911 DOS JULGAMENTOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
A Lei nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, tem caráter nacional e independe de regulamentação por lei local para ser aplicada. Competência da União para a edição da lei que é prevista expressamente na Constituição Federal.
2. Na hipótese dos autos, restou comprovado pela juntada da única ficha financeira referente ao vencimento de OUT17 que a apelada percebeu o valor de R$ 1.609,12 para a carga horária de 110 horas mensais, ou seja, bem acima do valor do piso estabelecidos nacionalmente pelo MEC para 2017, de modo que não faz jus às diferenças postuladas. Balizamento contido no Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça considerado. 3. Sentença reformada ao efeito de julgar improcedente a pretensão vertida na inicial. Sucumbência redistribuída. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70084277557, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 06-10-2020).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, acrescendo à sentença apenas a declaração de possibilidade de realizar compensação com os valores já pagos a título de complementação do subsídio para cumprir a lei do piso salarial do magistério.

Lado outro, entendo que a sentença fora tão somente condenatória, deixando de analisar a alegação de que o município não respeita o momento de reajuste do valor, situação que verifico a partir do próprio relato do município, que admite ter feito compensações porque não cumpriu o piso em outros meses.

Desta feita, entendo necessário também complementar a sentença a fim de incluir a determinação ao município para que aplique o piso salarial a partir do início de cada exercício, sendo arbitrária sua conduta de realizar compensações insuficientes meses depois do não cumprimento do piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSO
interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de acrescer à sentença os seguintes dispositivos:

a)

DECLARO a possibilidade de o município subtrair do valor da condenação pecuniária os valores já pagos sob a rubrica “DIF. SUBSIDIO LEI 7756/2020”;

b)

DETERMINO que o município de Cachoeiro de Itapemirim aplique o piso salarial do magistério a partir do início de cada exercício, sendo inadequada sua compensação posterior, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada mês de descumprimento;

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento de ambos os recursos.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)